Tribunal: TJMT
Processo: 0501676-52.2014.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0501676-52.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LIGIA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 002.190.641-64 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
0501676-52.2014.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT

Recorrente:
LIGIA EVANGELISTA DA SILVA

Recorrido
:

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO PUBLICADA DIÁRIO OFICIAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA E DO JUÍZO QUANTO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FLAGRANTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Constata-se dos autos que
o cumprimento da sentença
se
arrastou por longos 02 (dois) anos, por desídia do ente público, que não cumpriu a obrigação no prazo legal de 30 (trinta) dias. Ao final, publicou a nomeação em Diário Oficial sem comunicar pessoalmente a parte interessada e sem comunicar o juízo, restando patente a violação aos princípios da publicidade e razoabilidade.

2.
Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
“caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela internet,

(...) uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na internet. Mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria (...) comunicar pessoalmente o candidato sobre a nova fase, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, o exame (...)".
(STJ,
REsp
1308588/RN, T2,
Rel
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
DJe
22/08/2012).

3
.
Sentença reformada.

4
.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, cujo título exequendo condenou o Recorrido MUNÍCIPIO DE CUIABÁ nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR NULOS os atos administrativos que impediram a posse da autora e
CONDENAR o requerido na obrigação de fazer relativa à realização do exame de sanidade mental da autora pela Junta Médica, nos
termos previstos no Edital 001/2010-PMC/SME, DE 08 DE JANEIRO DE 2010, restituindo-lhe todos os prazos para apresentação dos documentos
. DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
CPC.
”

Após manifestação das partes, o juízo de origem reconheceu
o cumprimento integral da obrigação
e
,
consequentemente, extinguiu

o processo, nos
termos do art. no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
LIGIA EVANGELISTA DA SILVA
,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença,
aduzindo
que o novo ato de nomeação (
GP Nº 1.478/2018
) também é nulo, haja vista que a nomeação ocorrera única e exclusivamente via Diário Oficial, em ofensa ao princípio da publicidade. Ao final, requer seja determinada nova publicação de nomeação.

Em contrarrazões (ID
.

116567034
),
o Recorrido MUNÍCIPIO DE CUIABÁ
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022